Tribunal: TJES
Processo: 5000991-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000991-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDRO RODRIGUES DE CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando aguardando a audiência designada para data próxima.

2. A ação penal vem tramitando de forma regular, sendo que o atraso na audiência e sua redesignação a pedido da defesa, trata-se de situação normal que não pode ser considerado como atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável.

3. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

SANDRO RODRIGUES DE CARVALHO
, contra suposto ato coator praticado pela
JU
ÍZA
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
nos autos do processo nº 0016752-69.2021.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 14/01/2023 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que a audiência designada para o dia 23/11/2023 não se realizou por atraso na pauta. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 7177447).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7265785 e ID 7369856).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7316313).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

SANDRO RODRIGUES DE CARVALHO
, contra suposto ato coator praticado pela
JU
ÍZA
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
nos autos do processo nº 0016752-69.2021.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 14/01/2023 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que a audiência designada para o dia 23/11/2023 não se realizou por atraso na pauta. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 7177447).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7265785 e ID 7369856).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7316313).

Pois bem.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo a magistrada realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que a denúncia foi recebida em 17/03/2022 tendo sido decretada a prisão preventiva do réu, sendo o mandado de prisão cumprido em 14/01/2023. O réu foi citado e apresentou defesa em 03/07/2023, sendo a audiência designada para o dia 23/11/2023.

Verifica-se que a audiência não se realizou devido a atraso na pauta de audiências, tendo o advogado de defesa se retirado da sala após 30 minutos do horário designado para o ato, conforme e-mail encaminhado no qual o causídico faz menção ao seu direito previsto no art. 7º, inciso XX do Estatuto da OAB.

Conforme consta da ata de audiência, o ato foi redesignado a pedido da defesa em razão do atraso na pauta:

“
(...) Inicialmente, registro que, lamentavelmente, mesmo esta audiência estando designada para às 15 horas, o pregão foi anunciado apenas as 16:22 horas, haja vista que as duas audiências anteriores estenderam-se de forma imprevisível e inescapável, uma vez que também tratavam-se de réus presos. Todavia, diferentemente do que fora mencionado pelo advogado do réu, Dr. JHONNY GRIO PEREIRA DE OLIVEIRA, esta serventia enviou email aos endereços eletrônicos rubens.soaresadv@hotmail.com e dr.oliveira_adv@hotmail.com, sendo estes os contatos dos advogados que constam nos autos, com a finalidade de os informar sobre o atraso da pauta. Tal comportamento é comum aos servidores deste juízo, que tratam com respeito e consideração todos os advogados e partes. Contudo, ainda assim, o Dr. JHONNY GRIO PEREIRA DE OLIVEIRA, de forma desrespeitosa, arrogante e muito mal educada, encaminhou petição via email, faltando com a verdade ao relatar que não havia sido informado por esta Magistrada (?) ou pelos servidores, sobre o atraso da pauta, pedindo respeito com a defesa, respeito este que não dispensou ao seu cliente e aos servidores deste Juízo. Requereu, ao final, a redesignação do ato. Assim, registrando esse comportamento que descumpre o dever de urbanidade que é comum a todos os atores do processo, defiro o pedido de redesignação. Abra-se vista dos autos à IRMP para que manifeste-se sobre as testemunhas ausentes, quais sejam, JUSCELINO MOTA DE OLIVEIRA e UESLEI DE SOUZA GONÇALVES, no prazo de 05 dias. Após, conclusos para designação de novo ato.
(...)”

Posteriormente, em decisão fundamentada, a magistrada afastou o excesso de prazo:

“
(...) A defesa alegou que o réu se encontra preso há tempo desarrazoado e fundamenta seu pedido no fato de a última audiência dos autos ter se frustrado. Sobre a questão, não me delongarei. Faço referência aos exatos termos da Ata de Audiência, acostada às fls. 299 dos autos digitalizados (0016752-69.2021.8.08.0048), restando claro que, além de o defensor ter faltado com a cordialidade e educação com servidores do Juízo e com esta Magistrada, ainda deu causa ao adiamento da audiência, uma vez que requereu a redesignação do ato em virtude de atraso natural da pauta, que foi previamente informado aos defensores. Não fosse o requerimento da própria Defesa, a audiência teria ocorrido, pois havia testemunhas presentes. Portanto, não pode a defesa se beneficiar da própria torpeza (Venire contra factum proprium), pois é o que faz, ao formular o presente pedido assentando-se no adiamento da audiência, fato causado pelo próprio advogado requerente. Pelas razões expostas, AFASTO a tese de excesso de prazo. (...)”

Em seguida, a audiência foi redesignada para o dia 18/04/2024.

Vale destacar que a ação penal vem tramitando de forma regular, sendo que o atraso na audiência e sua redesignação a pedido da defesa, a meu ver, trata-se de situação normal que não pode ser considerado como atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável. Inclusive, a nova audiência já está designada para data próxima.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.